Tribunal: TJSP
Processo: 1009059-78.2021.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Contrato de Crédito ao Consumidor acompanhado do demonstrativo de débito. Existência de prova escrita sem eficácia de título executivo. Dicção do art. 700, do CPC. Devedor falecido. Recebimento do crédito não negado nos autos. Impugnação genérica da assinatura lançada no contrato. Descabimento. Assinatura eletrônica válida. Precedentes desta Corte. Pretensa nulidade do negócio

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Contrato de Crédito ao Consumidor acompanhado do demonstrativo de débito. Existência de prova escrita sem eficácia de título executivo. Dicção do art. 700, do CPC. Devedor falecido. Recebimento do crédito não negado nos autos. Impugnação genérica da assinatura lançada no contrato. Descabimento. Assinatura eletrônica válida. Precedentes desta Corte. Pretensa nulidade do negócio jurídico em razão de incapacidade do devedor. Impossibilidade. Ausência de comprovação de que estava incapacitado para os atos da vida civil no momento da contratação. Inexistência de processo de interdição. Honorários advocatícios. Redução descabida. Tema Repetitivo 1.076, do STJ. Impossibilidade de arbitramento por equidade. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.